Tribunal: TJBA
Processo: 8034489-43.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº 8034489-43.2022.8.05.0000, da Comarca de Medeiros Neto

Impetrante: Dr. Moisés de Almeida Bersani (OAB/BA nº 47
.264
)

Paciente: Uillian de Jesus Ferreira

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Origem: Ação penal nº
8000392-07.2022.8.05.0165

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 10.10.2021. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

SUPERADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA INDEFERIDO, JUSTIFICADAMENTE, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Impetração em que se alega configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

2. Descreve a inicial acusatória que o Paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03, após blitz, na BA-290, na altura da “Usina Santa Maria”, e revista policial realizada no interior do veículo em que o paciente encontrava-se, constatando-se em seu bolso 08 (oito) munições intactas, cal. .40, 01 (uma) porção de cocaína pesando 81,59g (oitenta e um gramas e cinquenta e nove centigramas), além de serem apreendidos 90 papelotes de cocaína pesando 556,06g (quinhentos e cinquenta e seis gramas vírgula seis centigramas), 01 tablete da droga conhecida ordinariamente como “maconha”, pesando 474,47g (quatrocentos e setenta e quatro gramas vírgula quarenta e sete centigramas) e 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola PT 940, Taurus, Série FSJ300403, que encontrava-se escondidos embaixo do tapete do banco que o paciente estava sentando.

3. Superada alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal. Instrução encerrada durante audiência una. Apresentação de alegações finais orais pelo Ministério Público e defesa. Processo que se encontra concluso para julgamento.

4. Não evidenciada qualquer desídia do Juízo processante.
Inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8034489-43.2022.8.05.0000
, em que figura como paciente
UILLIAN DE JESUS FERREIRA
, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.